Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO NÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. SÚMULA N. 5 DA TUJ. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que declarou a ilegitimidade da Recorrente e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial para o recebimento de valores devidos pela Recorrida a título de taxas condominiais.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 67008757). Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da Recorrente para figurar como parte demandante nos Juizados Especiais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a associação de moradores possui legitimidade para litigar perante os Juizados Especiais. Aduz que a decisão recorrida contraria a jurisprudência deste Tribunal e requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação proposta.
6. Apesar das razões invocadas para sustentar o pedido de reforma, a sentença recorrida não merece reparo, pois, embora seja admitida a cobrança de taxas condominiais nos juizados especiais, no tocante às associações de moradores, as quais possuem legitimidade, por serem equiparam aos condomínios, existe uma limitação àquelas que são exclusivamente residenciais em consonância ao que dispõe a Súmula n. 5 da TUJ, que possui o seguinte texto: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
7. Logo, havendo documento nos autos que atesta a integração de lojas comerciais ao condomínio, Id n. 67008746, afastando a característica exclusiva de condomínio residencial, correta a extinção do processo sem apreciação do mérito em face da declaração de ilegitimidade da Recorrente.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.